Tribunal: TJMT
Processo: 1040890-04.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040890-04.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JONAS PIRES RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. SUSPEITA DE FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possuía uma conta junto ao Requerido, contudo, foi bloqueada, sem autorização e prévia notificação;
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “Em análise aos autos, verifica-se que NÃO assiste razão à parte autora, vejamos: Incontroverso o cancelamento da conta da parte autora tendo em vista o reconhecimento do fato pela requerida. Consigna-se que a parte autora sequer informa a data do bloqueio / cancelamento na inicial, bem como não apresentou nenhum documento acerca do referido bloqueio, existência de saldo em conta e tampouco de tentativa de contato com a ré. Já a reclamada, apresentou PRINT’S de denúncias / MED referente às inúmeras transferências, cujo documento não foi impugnado especificamente pela parte autora:
Registra-se que a parte requerente não comprova a origem da importância recebida.Consigna-se que estes dispositivos impõem às instituições financeiras o dever de monitorar, prevenir e reter valores diante de fundada suspeita de fraude, inclusive com o objetivo de resguardar terceiros de boa-fé. O mencionado PRINT indica, inclusive, a ocorrência de fraude, que justificou o bloqueio preventivo da conta. Salienta-se ainda que a Resolução BCB no 1/2020, art. 39-B, §4o, permite o bloqueio de valores e notificações prévias, para casos de suspeita de fraude, com base em alguns indícios, dentre eles o perfil do usuário recebedor. Ressalta-se novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pelo requerente. Cabe ao autor, especialmente quando assistido por advogado, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Portanto, em que pese a parte demandante sustentar o bloqueio/cancelamento indevido de sua conta, não comprova aos autos a origem dos valores recebidos.Acerca da regularidade de bloqueio:“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE APLICATIVO UTILIZADO EM DISPOSITIVO MÓVEL NO EXTERIOR. ALTERAÇÃO DO NÚMERO PELA CONSUMIDORA. BLOQUEIO PREVENTIVO DO DISPOSITIVO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Recorrente BANCO DO BRASIL S/A, por ter bloqueado unilateralmente o acesso da consumidora ao aplicativo do banco utilizado em seu dispositivo móvel, mesmo após ter solicitado o seu desbloqueio para utilização da funcionalidade em viagem ao exterior.2. O banco Recorrente bloqueou o aplicativo, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.3. Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas/dispositivos em casos de suspeitas de irregularidades ou movimentações fora do padrão usual do consumidor.4. Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que a autora não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, concorreu para a utilização de sua conta na operação fraudulenta.5. Sentença reformada.6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(N.U 1027373-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)” Grifei. Consigna-se que a parte autora ajuizou outras 02 ações também questionando o bloqueio da conta em outras instituições. Por fim, existe previsão contratual quanto ao cancelamento do contrato, ressaltando ainda a faculdade da empresa/instituição em estabelecer regras para o fornecimento de seus serviços. Assim, entendo que o requerido agiu no exercício regular de direito, buscando a garantia de segurança nas operações bancárias, não havendo que se falar em ato ilícito e indenização por danos morais.Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.
Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).
3. Analisando os autos, não vislumbro qualquer prova, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do direito alegado na exordial, ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC
4. Analisando o conjunto fático probatório dos autos, nota-se que a instituição financeira apresentou indícios motivadores do bloqueio sendo que o próprio reclamante não conseguiu demonstrar a transação que deu origem ao montante creditado, pois os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a relação comercial.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040890-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS PIRES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 017.904.941-09 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026